Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-39.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002030-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (RECORRENTE), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002030-39.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
João Vitor Mombergue Nascimento

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 110

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
TRECHO FORA DA CONCESSÃO DA RÉ – RESPONSABILIDADE DO D.N.I.T -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não é responsável pela conservação e manutenção da via em que os fatos ocorreram, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos materiais e morais experimentados pelo demandante.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a concessionária demandada ao pagamento de danos materiais e morais, nos valores de R$ 3.077,00 e R$ 2.500,00, respectivamente, após o veículo conduzido pelo demandante colidir com um buraco existente na pista de rolamente, próximo ao km 133, sentido Rondonópolis – Cuiabá.

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda,
pois o trecho rodoviário em que teriam ocorridos os danos ao veículo do recorrido estaria sob a responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte).

Quanto ao mérito, alega que não há nos autos provas da existência dos buracos na pista, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 162531161 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços prestados pela ré e a sua responsabilidade civil no caso dos autos, já que alega que a manutenção do trecho da rodovia em que o veículo conduzido pelo autor veio a colidir com o buraco existente na via não é de sua responsabilidade.

O demandante afirma que a colisão ocasionou danos aos pneus do veículo Citroen C3, cor prata, placa
NPM-7252
, conduzido por ele na data do acidente (13/12/2021), necessitando de auxílio de guincho.

Afirma que foi necessário a troca de 2 (dois) pneus, alinhamento e balanceamento do veículo, serviços de suspensão, desempeno de rodas e demais serviços mecânicos indicados nos recibos acostados no id. 162530667.

A empresa recorrente, por sua vez, sustenta que apesar de ter realizado o primeiro auxílio ao recorrido, com o suporte necessário para envio de guincho e remoção do veículo, não é a responsável pela manutenção e obras realizadas na referida rodovia.

Sobre esse ponto, vê-se dos autos que a parte ré, ora recorrente, juntou documentação suficiente, comprovando, realmente, que o local em que ocorreu o acidente relatado pelo recorrido se encontra em trecho fora de sua responsabilidade.

Desse modo, conforme devidamente comprovado nos autos, o trecho rodoviário onde ocorreu o acidente é domínio do DNIT, órgão responsável pela sua manutenção e conservação da referida rodovia, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

A propósito do tema, esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA
-
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
RECONHECIDA - TRECHO FORA DA CONCESSÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, apesar de atuar na prestação de serviço à usuária, a recorrente não é responsável pela conservação e manutenção do local onde teria causado prejuízo material à recorrida, cujo ressarcimento é objeto da ação.
2.
Ilegitimidade

passiva
reconhecida
de ofício.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000329-33.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Portanto, entendo que neste caso a empresa recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos materiais e morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa ré, julgando o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023